Tribunal: TJDFT
Processo: 0715711-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL. COMPRA E VENDA. RESILIÇÃO UNILATERAL. PAGAMENTO DE PARCELAS VINCENDAS. SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO. LIVRE DISPOSIÇÃO DO BEM. MITIGAÇÃO DO DIREITO. CUMULAÇÃO DE REPRIMENDAS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE.
1. Ante as constatações de que a comercialização de imóveis constitui a primordial atividade econômica desenvolvida pela ré bem como de que a iniciativa de desfazimento do negócio recai exclusivamente sobre o adquirente, se afigura desarrazoada a cumulação da suspensão da obrigação de pagamento das parcelas vincendas, benesse outorgada ao demandante, com a mitigação do direito de livre disposição do bem objeto da presente demanda, reprimenda atribuída à construtora.
2. Recurso parcialmente provido.